Tribunal: STF
Processo: Rcl 46911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº AIRR-1044-98.2016.5.13.0004), que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. 
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, reconhecendo-se “a transcendência da matéria (Tema 1.046) determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante no Supremo Tribunal Federal, bem como determinar que, doravante, nenhum recurso julgado pela Primeira Turma do TST seja negado seguimento por ausência de transcendência envolvendo tese jurídica firmada no STF no ARE 1.121.633”. 
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. Na caso em exame, a questão tratada na origem refere-se ao direito ao pagamento de anuênios e à natureza jurídica do auxílio-alimentação/cesta-alimentação.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob os seguintes fundamentos:
    “Repise-se, portanto que, como a progressão dos anuênios teve origem em norma regulamentar do Banco, o silêncio da norma coletiva acerca da manutenção do direito não pode ser entendido como revogação expressa da norma pactuada. Ademais, a alteração da natureza do auxílio-alimentação, seja por adesão ao PAT, seja em decorrência de acordo coletivo que estabeleça a natureza indenizatória da referida parcela, excluindo-a do salário para o cálculo de outras parcelas, em prejuízo do empregado, não enseja a prescrição total da ação, nos termos da Súmula n.º 294 do TST. Assim, não se trata de alteração do pactuado, mas descumprimento de cláusula contratual, com lesões que se renovam mês a mês, o que afasta a incidência do referido verbete.
    Ultrapassada a prejudicial e estabelecido que o anuênio foi originalmente instituído por meio de norma regulamentar interna e, apenas em momento posterior, alterada a sistemática de seu pagamento por meio de norma coletiva, entende-se que o direito encontra-se incorporado ao contrato de trabalho dos trabalhadores que perceberam o benefício desde a sua contratação, como é o caso da reclamante, contratada em 1981, não podendo ser suprimido por norma coletiva, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, desta Corte.
    Outrossim, constatado pela Corte de origem que a reclamante já recebia o auxílio-alimentação antes da vigência da norma coletiva que fixou a sua natureza indenizatória, premissa fática que não pode ser reapreciada em razão do previsto na Súmula n.º 126 do TST, a decisão está em consonância com a Orientação Jurisprudencial n.º 413 da SBDI-1 do TST, segundo a qual, “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”.
    Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, inviável a cognição pretendida, nos termos do art. 896, § 7.º, da CLT, e da Súmula n.º 333 do TST.
    Por fim, quanto à multa por embargos de declaração protelatórios, verifica-se que o Banco, recorrente, não observou os requisitos de admissibilidade do Recurso de Revista previstos no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, ao deixar de indicar o trecho da decisão recorrida correspondente à determinação da multa em tela, não permitindo fazer o necessário cotejo analítico (confira-se, fls. 1.841/1.847). Já em relação à incompetência material da Justiça do Trabalho, constata-se que, em suas razões de Agravo de Instrumento, a parte renova, tão-somente, violação do art. 114 da CF, sem indicar o inciso que entendeu violado, deixando, assim, de observar as disposições contidas na Súmula n.º 221 do TST.
    Nesse contexto, verifica-se que o Recurso de Revista não oferece transcendência econômica (o valor da causa foi fixado em R$30.000,00); transcendência política (a decisão regional foi proferida em consonância com a iterativa jurisprudência do TST) ou transcendência jurídica (a causa não versa sobre questão nova em torno da interpretação legislativa trabalhista). Assim, o Recurso de Revista denegado não sugere transcendência, em nenhum de seus indicadores, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 
    CONCLUSÃO Diante do exposto, denego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do RITST.” (Grifos acrescentados)
    7. Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que o órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Deste modo, não procede o alegado descumprimento da suspensão nacional determinada no paradigma invocado.
    8. No mesmo sentido, cito a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 44.652, ajuizada pela mesma parte reclamante, com a finalidade de suspender ação em que se discute a natureza do auxílio-alimentação diante da alteração promovida por norma coletiva. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, quando ausente discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho, cito ainda o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator